Tribunal: CARF
Processo: 15374.000381/2006-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAPHAEL MADEIRA ABAD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.000381/2006-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.449 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de junho de 2020
Recorrente
BENAFER S/A COMÉRCIO E INDÚSTRIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
PRAZO PARA EXERCÍCIO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO DE
TRIBUTO.
O trâmite de processo administrativo instaurado a partir da lavratura de Auto
de Infração decorrente da não submissão do contribuinte a uma sistemática de
recolhimento de tributo não suspende o prazo para o exercício do direito à
restituição deste tributo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório
Trata-se de processo administrativo no qual discute-se o direito a compensação de
valores que teriam sido supostamente recolhidos indevidamente entre 1988 a 1991.
Por retratar com precisão os fatos até então ocorridos no presente processo, adoto
e transcrevo o Relatório elaborado pela DRJ quando da sua análise do processo (e-fls. 263 e
seguintes)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.000381/2006-50
Fl. 485
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000381/2006-50

Trata o presente processo de Declaração de Compensação, relativo a valores que
teriam sido recolhidos indevidamente a titulo de contribuição para o PIS, com base nos
Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88, no período de outubro de 1988 a outubro de 1991,
conforme planilha dell. 58.
A DERAT/RJO exarou o despacho decisório de fl. 93, com base no Parecer Conclusivo
n" 65/2006 em fls. 90 a 92 decidindo não reconhecer o direito creditório e não
homologar as compensações declaradas sob o fundamento de que o direito do
contribuinte de pleitear a restituição se extinguiu corn o decurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contados da data do pagamento, conforme Ato Declaratório SRF n° 96/99.
Cientificado da decisão em 02/06/2006 (fl. 96), o contribuinte apresentou Manifestação
de Inconformidade em 30/06/2006 (fls. 101 a 112),.alegando, em síntese que:
a) A empresa foi autuada em relação ao PIS, resultando no processo n°
13708.001746/92-
15. A autuação foi efetuada quando da vigência dos Decretos-leis 2.445/88 e 2.449/88,
posteriormente julgados inconstitucionais pelo STF. O Conselho de Contribuintes
proferiu acórdão dando parcial provimento ao Recurso Voluntário, determinando que
fossem expurgadas da base de calculo do PIS as parcelas correspondentes às receitas
financeiras;
b) A Recorrente apresentou planilha de cálculo de acordo com os ditames do acórdão.
Conseqüentemente, os valores recolhidos com base nos Decretos-leis inconstitucionais
apresentam-se indevidos e passíveis de compensação;
c) O contribuinte somente teve ciência do referido acórdão em 18/03/2004. Antes desta
data não poderia pleitear compensação e o crédito tributário encontrava-se protegido
pelo manto da suspensão, nos termos do art. 151, III do CTN;
d) A compensação foi efetuada em consonância com os arts. 2 °, 3° e 21 da IN SRF
210/02, vigente A época, e não como quer afirmar o Parecer, segundo o qual deveria
usar a IN SR F 600/05;
e) O direito ao crédito do contribuinte já foi expressamente reconhecido pela SRF por
meio do acórdão do Conselho de Contribuintes, o qual já transitou em julgado,
aguardando apenas a homologação quanto aos cálculos;
f) Requer seja reconhecida a suspensão da exigibilidade do crédito, não ocorrendo a
prescrição e a legitimação do crédito passível de compensação.
Como resultado da análise do processo pela DRJ foi lavrada a ementa (e-fls. 263,
de 18 de março de 2010) abaixo transcrita.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/03/2004 a 31/03/2004
INDÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
O pagamento antecipado extingue o crédito referente aos tributos lançados por
homologação e marca o inicio do prazo decadencial do direito de pleitear restituição de
indébito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 486
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000381/2006-50

Coincidentemente, no dia 19 de março de 2010 a Recorrente chamou o feito à
ordem (e-fls. 277) para expor os motivos da sua irresignação com todo o procedimento, embora
ainda não tivesse tomado ciência da decisão tomada na sessão do dia anterior.
Às e-fls. 337 foi acostado o Recurso Voluntário no qual mencionou:
Que a fiscalização ocorreu dia 27 de outubro de 1992 para apuração de débitos de
PIS-FATURAMENTO sobre valores de ICMS entre dezembro de 1986 a abril de 1991, bem
como a falta de recolhimento sobre os totais de faturamento e receita financeira nos meses de
maio/91 a setembro/92.
Que em 8 de março de 2004 foram cancelados os lançamentos que tiveram como
base os Decretos Lei n. 2.455/88 e 2449/88
Que o contribuinte realizou pagamentos indevidos entre outubro de 1988 e
outubro de 1991 com fundamento nos DECRETOS-LEIS 2.455/88 E 2.449/88, declarados
indevidos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Raphael Madeira Abad, Relator.
Rememorando normas que remontam há cinquenta anos, os Decretos Leis
2.445/88 e 2.449/88 alteraram a sistemática da Lei 07/70, mas posteriormente foram declarados
inconstitucionais, e quem eventualmente recolheu a maior teve o direito de pleitear a repetição
do indébito que, se pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de 10 (dez) anos, contado
do fato gerador (Súmula CARF no 91).
Entre outubro de 1988 e outubro de 1991 a ora Recorrente recusou-se a recolher o
PIS em conformidade com os Decretos-leis n. 2.445/88 e 2.449/88, que estabeleceram uma nova
sistemática de apuração deste tributo, razão pela qual contra ela foi lavrado Auto de Infração que
culminou no processo 13708.001746/92-15, posteriormente cancelado no que diz respeito à
aplicação dos referidos Decretos, que foram declarados inconstitucionais, do que se pode deduzir
que a Recorrente estava correta em a eles não se submeter.
Em 30.04.2004, mais de doze anos após o último recolhimento, a Recorrente
apresentou Declaração de Compensação por meio da qual pretendeu compensar os créditos
referentes aos pagamentos realizados indevidamente entre outubro de 1988 e outubro de 1991,
apresentando declaração retificadora em 21.10.2004.
A Recorrente alega que a pretensão é tempestiva sob o argumento de que o início
do prazo prescricional para pleitear a repetição de indébito teve início tão somente com a
manifestação final do CARF acerca do Auto de Infração por meio do qual a União Federal exigia
Fl. 487
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000381/2006-50

o cumprimento da sistemática prevista nos Decretos em questão, o que o correu em 08.03.2004
com a prolação da decisão no processo 13708.001746/92-15, no qual foi reconhecido que a
exigência era indevida
A questão fulcral do presente processo reside em saber se o fato de estar em curso
um Recurso Administrativo no qual se discute um Auto de Infração lavrado em decorrência do
contribuinte haver descumprido uma determinada norma tributária, por entende-la
inconstitucional, e não recolhido o tributo da forma nela preconizada, tem o condão de suspender
o prazo prescricional do exercício do direito à repetição de indébito.
Inicialmente, o pedido parece padecer de uma contradição lógica, eis que se a
contribuinte foi autuada por não recolher o tributo em conformidade com a sistemática
posteriormente declarada inconstitucional, ou seja, em outras palavras, se o CARF admitiu que a
Recorrente estava certa em não recolher o tributo daquela forma, por uma razão lógica agora não
haveria tributo a ser repetido.
Contudo a questão jurídica submetida à análise deste Colegiado relaciona-se à
eventual suspensão do prazo prescricional para a formulação do pedido de repetição de indébito.
O prazo prescricional para o pedido de compensação de tributos indevidamente
recolhidos pela sistemática do autolançamento à época era regido pela regra segundo a qual o
quinquênio do contribuinte apenas tem início com a homologação que, sendo tácita, ocorre ao
fim dos cinco anos contados a partir do recolhimento indevido, e sendo expressa, a contar dela.
Desta forma, admitindo-se a homologação tácita, o direito de pleitear a repetição
do tributo recolhido em outubro de 1991 findar-se-ia dez anos depois.
Como apenas em 30.04.2004, mais de dez anos depois do suposto recolhimento
indevido do tributo, foi formalizada declaração de compensação, sendo que a retificadora foi
apresentada ainda depois, em 21.10.2004, a DRJ aplicou a regra geral segundo a qual à época já
estava prescrito o direito a tal crédito.
A Recorrente, todavia, sustenta que o crédito tributário somente restou
definitivamente constituído com a decisão final do CARF, que reconheceu a correção da conduta
da Recorrente de não recolher o tributo segundo a nova sistemática.
Este entendimento, todavia, não encontra sustentáculo em nenhuma norma
jurídica vigente, bem como foge às leis da lógica, uma vez que se o CARF cancelou o Auto de
Infração lavrado em razão do fato do Contribuinte não ter recolhido o tributo em conformidade
com os referidos Decretos, o mesmo Contribuinte, por lógica, não teria tributo recolhido a maior
para repetir, a não ser que fosse o próprio PIS, e não a diferença decorrente da aplicação dos
Decretos, o que em todo caso já estaria prescrito.
No caso concreto a Recorrente não se desincumbiu do ônus de realizar prova do
seu direito no momento processualmente adequado para tanto, seja quando da apresentação da
manifestação de inconformidade ou da impugnação ao auto de infração, ou ainda
excepcionalmente no Recurso Voluntário.
Fl. 488
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-008.449 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15374.000381/2006-50

Assim, entende-se que o trâmite de processo administrativo instaurado a partir da
lavratura de Auto de Infração decorrente da não submissão do contribuinte a uma sistemática de
recolhimento de tributo não suspende o prazo para o exercício do direito à restituição deste
tributo, que no caso concreto deveria ter sido pleiteado até dez anos após o seu recolhimento, em
conformidade com a tese dos “cinco mais cinco”.
Desta forma, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Raphael Madeira Abad

Fl. 489
DF CARF MF
Documento nato-digital